Tribunal: STF
Processo: ARE 1414657
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:  



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. REPASSES PREVIDENCIÁRIOS. AUSÊNCIA DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA. ILEGALIDADE. MULTA E BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. APLICAÇÃO DA MEDIDA COERCITIVA MAIS EFICAZ. SENTENÇA REFORMADA.



    1. Na hipótese dos autos, restou devidamente comprovado nos autos que o Município de São Miguel do Araguaia reteve verbas previdenciárias de seus servidores, apesar de serem descontados na folha de pagamento desses, o que evidencia a ilegalidade cometida, impossibilitando o recebimento dos benefícios legalmente estabelecidos pelos segurados, bem como, que o ente municipal realizava o parcelamento dos débitos acumulados com incidência de encargos legais, deixando, todavia, de cumprir regularmente o acordo, efetuando novo reparcelamento, ocasionando aumento considerável da dívida pública previdenciária, em nítido prejuízo ao erário.



    2. Considerando que já foi estabelecido pelo julgador singular a possibilidade de bloqueio de valores do erário, tal medida afigura-se o procedimento mais eficaz para garantir o repasse das contribuições previdenciárias, tornando-se desnecessária a aplicação de multa ao gestor, em caso de descumprimento do comando judicial, merecendo reforma a sentença, tão somente, neste ponto.



    APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA  



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 100, § 6º, da CF/1988. Sustenta que: (i) o direito brasileiro não permite a penhora de bens ou o bloqueio de verbas públicas; (ii) o Superior Tribunal de Justiça admite o bloqueio de verbas públicas somente para o custeio de remédios e em valores que não comprometam as finanças do ente estatal; (iii) o bloqueio nas contas do Município irá inviabilizar por completo a administração pública.  



    3. A pretensão recursal não merece prosperar. A parte recorrente interpôs recurso extraordinário alegando violação ao art. 100, § 6º, da CF/1988. Ocorre que o acórdão recorrido não faz qualquer referência à norma constitucional tida por violada. Também não foram opostos embargos de declaração com o intuito de prequestionar a alegada ofensa ao dispositivo constitucional mencionado. Dessa forma, o recurso, no ponto, carece de prequestionamento, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II – Conforme o art. 1.042, caput, do CPC, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em precedente julgado sob o regime da repercussão geral. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.287.745-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA A PRECEITO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Diz-se prequestionada a matéria quando a decisão recorrida haja emitido juízo explícito a respeito do tema, inclusive mencionando o dispositivo constitucional previamente suscitado nas razões do recurso submetido à sua apreciação. 2 . Se o acórdão recorrido não faz qualquer referência à norma constitucional tida como violada e não foram opostos embargos de declaração para sanar a omissão, não se conhece do recurso extraordinário em face do teor das Súmulas 282 e 356 desta Corte. Agravo regimental não provido. (RE 309.786-AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, sem grifos no original) 



    4. Ainda que superado esse óbice, há inúmeros precedentes desta Corte reconhecendo a validade da retenção dos valores destinados ao Município, oriundos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), em caso de ausência de recolhimento de contribuições devidas pela municipalidade. Nessa linha, cito o RE 406.557-AgR, de minha relatoria; RE 1.165.314-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia; e o RE 589.105-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, cuja ementa é a seguinte:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO PELO MUNICÍPIO. RETENÇÃO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PELA UNIÃO. POSSIBILIDADE. ART. 160, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA CF. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA CONSTITUIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. I – A ausência de recolhimento da contribuição para o PASEP pelos Estados, Distrito Federal e Municípios autoriza a União, nos termos do art. 160, parágrafo único, I, da Constituição, a reter cotas do Fundo de Participação daqueles entes federados até que eles comprovem a quitação do débito. Precedentes. II – Desnecessidade de prévia constituição do crédito tributário da União como requisito para bloquear os repasses devidos aos Estados, Municípios e ao Distrito Federal, na forma do art. 160 da CF. Precedentes. III – Agravo regimental improvido. (RE 589.105-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)  



    5. Por fim, cumpre registrar que a Presidência desta Corte, ao apreciar a SL 1.335, negou o pedido de suspensão contra a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco que determinou o bloqueio das contas bancárias do Município de Belém de São Francisco/PE, para repasse ao Fundo Previdenciário local (IPSEBE). Confira-se trecho relevante da decisão:  



    Nada obstante, não se verifica no caso concreto potencial lesão de natureza grave ao interesse público a possibilitar a concessão da medida pleiteada. Com efeito, da análise dos autos não se observam elementos capazes de atestar que o imediato cumprimento da decisão impugnada seria capaz de causar, por si só, grave prejuízo à saúde pública e à ordem administrativa do Município.



    […]



    Ocorre que, no caso sub examine, não foi bloqueado recurso com destinação vinculada. A controvérsia em discussão deriva de ação civil pública em que foi determinado o arresto de verbas do Município de Belém do São Francisco no montante necessário para pagamento de duas folhas de salários dos servidores públicos municipais aposentados e pensionistas, tendo sido determinado o imediato depósito na conta do Instituto de Previdência local (IPSEBE). […].



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE SUSPENSÃO [...].  



    6. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios.



    Publique-se.



          Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator